Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-08.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-08.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), VALDIRENE DA SILVA PAULA - CPF: 902.740.756-87 (APELADO), JULIANO SOARES FERREIRA - CPF: 111.247.986-41 (ADVOGADO), MARIMAR DE PAULA BOLZAN - CPF: 061.689.686-79 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE LEITE LEAL - CPF: 335.528.866-72 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA PENAL POR
INADIMPLEMENTO ABUSIVA
. NULIDADE.
CLÁUSULA
ALTERNATIV
A

DE FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS
EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL
.
VALIDADE.
LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.
DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO. RECURSO
PARCIAL
MENTE

PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade das Cláusulas Sexta e Sétima do contrato de prestação de serviços advocatícios e reconhecer a iliquidez do título executivo extrajudicial objeto da execução n. 1003598-60.2022.8.11.0011.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas; e (
ii
) saber se são válidas as cláusulas contratuais que estipulam
multa
por
inadimplemento
e valor fixo em caso de rescisão, e se o título executivo é líquido e exigível.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, por
se
tratar de matéria predominantemente de direito, sendo legítimo o julgamento antecipado, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Reconhecimento da nulidade da Cláusula Sétima por estipular penalidade desproporcional à contratante, em afronta aos princípios éticos da advocacia.

5. Validade da Cláusula Sexta, por estabelecer
critério

alternativo de honorários com valor fixo e previamente pactuado, afastando a caracterização de cláusula penal.

6. Reconhecimento da liquidez do título executivo, diante da estipulação clara e determinada do valor devido em caso de rescisão contratual, tornando desnecessário o arbitramento judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da Cláusula Sexta e a liquidez do título executivo, determinando o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é proferido com base em prova documental suficiente.

2. É
nula
a cláusula contratual de honorários advocatícios que estipula penalidade
abusiva
por
inadimplemento
.

3. É válida a cláusula contratual
alternativa
que fixa valor certo a título de honorários em caso de rescisão
unilateral
, desde que previamente pactuado.

4. O título executivo é líquido quando estipula valor determinado para hipótese de rescisão contratual, dis
pensando arbitramento judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CC,
arts
. 408, 416; CPC,
arts
. 10, 370, 783; EOAB,
arts
. 22, § 2º; Código de Ética e Disciplina da OAB,
arts
. 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3ª Turma, j. 04/02/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.572.609/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28/3/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GUSTAVO CARDOSO
-
ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Dr. Fernando
Kendi
Ishikawa, Juiz de Direito da 1ª Vara
da Comarca de Mirassol D'Oeste
, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1001116-08.2023.8.11.0011, ajuizada por
VALDIRENE DA SILVA PAULA
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando nulas as cláusulas sexta e sétima do contrato de prestação de serviços jurídicos e reconhecendo a iliquidez do título executivo extrajudicial
no processo n. 1003598-60.2022.8.11.0011
,
com fulcro
no art. 803,
I, CPC
(ID. 227995684).

Em suas razões recursais
(ID. 227995697)
,
o
Apelante
suscita inicialmente
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
alegando
que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, em violação ao princípio
da não surpresa (art. 10
do
CPC).

No mérito, a
duz que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente valores para a prestação de serviços advocatícios e que as cláusulas impugnadas pela Apelada são válidas e exequíveis, afastando qualquer alegação de
iliquidez do título executivo, d
efende
ndo
, ainda, que o contrato de honorários deve ser respeitado, considerando o trabalho desempenhado e o resultado obtido, sendo indevida a nulidade declarada na sentença de primeiro grau.

A Apelada apre
sentou contrarrazões no
ID. 227995699,
defendendo
que não há cerceamento de defesa, uma vez que a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, e que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justi
ça e desta própria Corte,
que
acertadamente
declarou a iliquidez do título executivo, pois o contrato previa penalidades abusivas em caso de revogação do mandato, ferindo normas éticas da advocacia e
d
a jurisprudência consolidada, que exige liquidação prévia de honorários quando o contrato é rescindi
do antes do término do serviço, pugnando, assim
, pel
o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Recurso
tempestivo
e
dispensado
de
preparo
, conforme decisão em
ID.

248651688
, que reconheceu
a isenção das custas processuais de acordo com o art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020, de forma tácita, pelo Juízo
a quo
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa -

Julgamento antecipado

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a

A
pelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado,
sob o
fundamento de que o
Juízo
a quo
sentenciou
antecipadamente
a
lide
, sem a devida instrução do feito, o que configuraria decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Todavia, verifica-se que a matéria posta à apreciação é predominantemente de direito, dispensando, assim, a produção de prova em audiência, sendo que o juízo de origem, ao analisar a demanda, considerou suficientes os elementos constantes nos autos para a formação do seu convencimento, exercendo o juízo de admissibilidade probatória previsto no art. 370 do CPC, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias.

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida, pois a decisão foi fundamentada e levou em conta argumentos amplamente debatidos pelas partes.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.022.105/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 13/6/2022,
DJe
15/06/2022
)
(
g.n
.)

Por tais razões
,
REJEITO
a preliminar suscitada pel
o
Apela
nte
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas esta quest
ão
, tem-se que, no mérito,
o apelante
GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende a reforma da sentença para afastar a nulidade das cláusulas contratuais reconhecida em primeiro grau, bem como o reconhecimento da exequibilidade do título extrajudicial.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

o
recurso comporta
apenas parcial
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que
pertine
:

“(...)
Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução opostos por VALDIRENE DA SILVA PAULA em desfavor de GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Receberam-se os embargos sem efeito suspensivo.

A parte embargada impugnou e pede o julgamento improcedente dos pedidos com o prosseguimento da execução de título extrajudicial.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não obstante os valiosos argumentos da parte embargada/exequente, os pedidos da parte embargante/executada merecem acolhimento.

As relações entre o profissional da advocacia e o cliente baseiam-se na confiança e por isso é direito potestativo o rompimento do contrato livre de sanção a qualquer das partes.

Caso a revogação se dê pelo cliente, deve este pagar os honorários advocatícios proporcionalmente ao serviço prestado.

É a inteligência dos
arts
. 16 e 17 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil:

“Art. 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei (EAOAB, Art. 5º, § 3º).

§ 1º A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros.

§ 2º O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse”.

“Art. 17. A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado”.

Daí por que são nulas as cláusulas sexta e sétima do contrato de prestação de serviços jurídicos que preveem penalidade de R$ 400.000,00 para o caso de acordo da cliente diretamente com a parte adversa, desistência ou revogação de mandato e multa de 30% do valor do contrato.

No respeitante, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. [...] 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16
-
em relação ao advogado
-
a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra
exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável
-
caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato
-
que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
de 12/11/2020).

De outro lado, diante da resilição do contrato, os honorários advocatícios da parte embargada/exequente devem ser calculados de acordo com os serviços prestados, o que exige prévia liquidação.

No respeitante, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À ATUAÇÃO. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016, desta Corte. 2. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 131966 PR 2011/0308226-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS A EXECUÇÃO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO
-
RESCISÃO DO CONTRATO
-
INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DAS PARTES -
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO
-
FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO
-
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO (ART. 803, § ÚNICO DO CPC)
-
SENTENÇA REFORMADA
-
EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES
-
RECURSO DO EMBARGADO PREJUDICADO - RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO. A revogação do mandato que constitui direito potestativo do cliente, assim como a renúncia pelo advogado, cabendo a rescisão do contrato sem ônus para as partes, salvo o pagamento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, devendo ser afastada a cláusula que prevê o pagamento da totalidade dos honorários. Precedente do STJ: “REsp nº 1.346.171-PR”. Assim, ausente requisito de liquidez e certeza para configurar título executivo a ensejar processo de execução, em face da revogação do mandato antes do término dos serviços advocatícios contratados, cabe reconhecer a carência de título e julgar procedentes os embargos à execução.” (N.U 0000626-06.2017.8.11.0078, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017,
Publicado
no DJE 14/11/2017).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
DECLARO
nulas
as cláusulas
sexta
e
sétima
do contrato de prestação de serviços jurídicos, bem como a
iliquidez do título executivo
executado no processo n. 1003598-60.2022.8.11.0011 nos termos do art. 803, inciso I, do CPC
.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Traslade-se cópia desta sentença à ação de execução de título extrajudicial n. 1003598-60.2022.8.11.0011.

CONDENO
a parte embargada/exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor da causa
, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC), salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.
(...)”
(ID.
227995684
) (
g.n
.)

Como visto,
o recurso
cinge-se à análise da validade das
Cláusulas Sexta
e
Sétima
do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, que previam penalidades no caso de revogação do mandato ou celebração de acordo diretamente entre a cliente e a parte adversa, bem como à exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasava a execução promovida pelo
A
pelante.

A sentença recorrida julgou procedentes os Embargos à Execução e declarou a nulidade das referidas cláusulas contratuais, com fundamento no direito potestativo do cliente de revogar unilateralmente o mandato, nos termos dos
arts
.
16 e 17 do Código de Ética e Disciplina da OAB, bem como no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que veda a estipulação de cláusula penal para hipóteses de resilição unilateral do contrato de honorários, garantindo apenas o direito à percepção proporcional dos serviços efetivamente prestados.

Por sua vez, o

A
pelante sustenta que a iliquidez do título executivo não restou configurada, pois o contrato de honorários expressamente previa valores e condições para a remuneração dos serviços advocatícios, o que afastaria a necessidade de liquidação prévia.

Pois bem.

No que se refere à nulidade da
C
láusula
Sétima
,
de fato,
a sentença está em consonância com o entendimento sedimentado pel
a

jurisprudência do
STJ, segundo o qual
não é válida a estipulação de penalidade no contrato de honorários advocatícios para os casos de revogação unil
ateral do mandato pelo cliente
.

Ora, é cediço que a relação advocatícia é
intuitu
personae
, baseada em confiança recíproca, sendo que o art. 17 do Código de Ética da OAB
assegura ao cliente o direito potestativo de revogar o mandato sem ônus além dos honorários proporcionais, razão pela qual
as cláusulas que impõem penalidades por revogação
ou por inadimplemento
violam esse princípio
.

Ou seja, c
omo bem pontuou o
J
uízo
a quo
, a relação entre advogado e cliente é personalíssima e baseada na fidúcia, razão pela qual a resilição unilateral não pode ser obstaculizada por penalidades desproporcionais, sob pena de afronta aos princípios
éticos que norteiam a advocacia, configurando a
C
láusula
Sétima

que prevê
multa no
percentual de 30% sobre o valor do contrato em caso de inadimplemento da avença,
à toda evidência,
cláusula abusiva e incompatível com a natureza da relação contratual estabelecida, conforme se vê:

“Cláusula Sétima:

A parte que infringir qualquer das disposições contratuais ora estipuladas ficará sujeita a uma
multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do presente instrumento
.”

Vale destacar que

a
referida
Cláusula
Sétima
do contrato em questão possui inequívoca natureza de cláusula penal (multa), de acordo com a definição dos
arts
. 408 a 416 do Código Civil, que conceitua tal instituto como sendo uma obrigação acessória que se efetiva quando o devedor, culposamente, deixa de cumprir a obrigação principal ou se constitui em mora (art. 408), configurando uma estipulação prévia que pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à inexecução de cláusula específica ou simplesmente à mora (art. 409)
.

Assim
, da simples leitura da referida cláusula é possível constatar todos os elementos caracterizadores de uma cláusula penal, uma vez que a mesma possui
acessoriedade
, pois
se
constitui como uma obrigação acessória à principal (prestação de serviços advocatícios);
estipulação prévia
: predeterminando
a

pena
em caso de
descumprimento contratual
(
30%
);
função coercitiva
: ao estabelecer
percentual
significativo, visando compelir a parte a cumprir
estritamente
o contrato até o final; e
função ressarcitória
: prefixando
o percentual da multa
independentemente de comprovação de prejuízo (art. 416 do CC) - a despeito dos honorários anteriormente fixados na Cláusula Segunda (20% do proveito econômico).

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre cláusulas penais em contratos advocatícios,
a exemplo da
decisão
da

Min. Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 1.882.117/MS, em que se observou que
“Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco,
não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado

sob a ameaça de cominação de penalidade
”

(REsp n. 1.882.117/MS,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma, j. 27/10/2020,
DJe
12/11/2020)
.

De fato, e
m diversos precedentes,
o STJ
já se manifestou pela nulidade de cláusulas que imponham ônus desproporcional ao cliente
, assegurando ao advogado apenas o direito de receber os honorários proporcionais aos serviços prestados,
dos quais se destaca
m
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS
. REVOGAÇÃO. MANDATO. INVENTÁRIO NÃO FINALIZADO. FORMAL. PARTILHA. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO INCOMPLETA. MULTA. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. (...) 3. Segundo a jurisprudência do STJ,
não tendo havido a integral prestação do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos se revela desproporcional
.
Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que
não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação
, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
. (...) 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (STJ. REsp n. 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 04/02/2025, DJEN 07/02/2025) (
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL
. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. (...) 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que
não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ. 6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço
,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. 7. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023)
(
g.n
.)

Logo
, tratando-se
de contrato de prestação de serviços advocatícios
, não é legítima a imp
osição de
penalidade genérica e desproporcional, incompatível com a natur
eza da relação entre advogado e cliente,
baseada na f
idúcia e na confiança recíproca
,
de modo que
correta a sentença
que reconheceu a abusividade da
Cláusula Sétima
,
que estipulava multa de 30% sobre o valor do con
trato em caso de inadimplemento.

No que tange
à C láusula S exta, todavia, com a devid a

vênia
ao entendimento adotado
pelo Magistrado
a quo

na sentença recorrida, tenho que o seu conteúdo não configura propriamente cláusula penal, mas sim uma previsão contratual expressa e alternativa quanto ao valor dos honorários advocatícios na hipótese específica de revogação unilateral ou acordo direto promovido pela contratante com a parte adversa,
conforme se vê
:

“Cláusula Sexta
.

Em caso de inadimplemento contratual
, acordo celebrado diretamente pela Contratante com a parte adversa, bem como em caso
de desistência ou revogação de mandato
,
o contrato será considerado
rescindido
, cabendo à Contratada a
percepção integral dos honorários ajustados, que estipulam as partes em R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais)
” (ID. 227995199).

Com efeito, há diferença substancial entre
uma
cláusula penal e
um
a

cláusula
alternativ
a
de
estipulação de
honorários
: e
nquanto aquela visa punir o contratante pelo descumprimento de uma obrigação, est
a
estabelece forma alternativa de remuneração pelo serviço prestado
até o momento da rescisão
.

Em outras palavras
, embora a Cláusula Sexta estipule o valor devido em caso de revogação do mandato, não se trata de penalidade, mas sim de uma legítima alternativa contratual para remuneração
do causídico contratado
, com valor expressamente
ajustado
entre as pa
rtes (R$ 400.000,00), para a hipótese de rescisão unilateral do contrato.

Por oportuno,
v
ale lembrar que
o
referido montante
não se mostra abusivo, tendo em vista que
o contrato
em questão
envolveu a prestação de serviços advocatícios em diversos feitos, conforme elencado pelo Apelante na inicial da Execução de Título Extrajudicial n.
1003598-60.2022.8.11.0011
, ora embargada:

“Com vistas
à
dar cumprimento em sua parte no contrato, a Exequente atuou nas seguintes ações:
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável

-
Cód. 229130;
Ação Cautelar Inominada Incidental

-
Cód. 231990;
Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos
Cód. 240433;
Ação Revisional de Alimentos Provisórios

-
Cód. 242565; e
Ação de Cumprimento de Sentença
Cód. 247857.”
(ID.
103145331
, daqueles autos).

Dessa forma, a
o contrário da fundamentação adotada
pelo Juízo
a quo
,
entendo
que a
C
láusula
Sexta
não visa impor penalidade, mas fixar de
antemão um valor certo, determinado e previamente conhecido
e ajustado
pelas partes como remuneração alternativa ao percentual inicialmente pactuado
na Cláusula Segunda
(20%
sobre o proveito econômico
a ser
obtido pela Apelada
), caso o contrato
viesse
a
ser rescindido unilateralmente, como de fato acontec
eu na hipótese
.

Partindo dessa

premissa
, em sendo um arranjo alternativo de honorários
pré-estabelecido
e não uma cláusula penal, não há que se falar e
m iliquidez do título executivo, o que
logicamente
também afasta
a necessidade pos
terior de arbitramento judicial, como fundamentou o Juízo
a quo
na sentença vergastada.

Isso porque,
d
iferentemente da hipótese em que os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o proveito econômico a ser obtido no final da demanda - o que
inegavelmente
demandaria prévia liquidação -, no caso
sub judice

a Cláusula Sexta estipula valor
certo
e determinado (R$ 400.000,00) para a hipótese específica de rescisão contratual, dispens
ando qualquer cálculo adicional, arbitramento
o
u liquidação prévia,
atendendo plenamente aos requisitos de liquidez exigidos pelo art. 783 do
CPC.

Portanto, havendo previsão expressa
, certa
e determinada do valor devido em caso de rescisão unilateral do contrato
pelo acordo entabulado diretamente pela Apelada contra seu ex-cônjuge
, não há que se falar em iliquidez do título executivo, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma de arbitramento de honorários.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL.
ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
CONTRATUAL
.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a previsão do art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 refere-se àquelas hipóteses em que a ação de arbitramento de honorários se faz imperiosa diante da "falta de estipulação ou de acordo", representando, desse modo, regra jurídica supletiva, que não incide nos casos em que
existir manifestação de vontade das próprias partes, que deve ser respeitada.

2. Caso concreto que não se amolda aos precedentes dessa Corte Superior relativos ao direito do advogado destituído ao ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários, porquanto,
na hipótese dos autos, conforme delineado pelo Tribunal a quo,
houve estipulação contratual expressa de honorários, inclusive para o caso de resilição antecipada do contrato
, sendo certa a implementação de condição expressamente prevista no contrato para que ocorra a remuneração, qual seja a sucumbência. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.
”
(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.572.609/MT,
R
el
.
Min
.
Luis
Felipe Salomão,
4ª
Turma,
j.
28/3/2022,
DJe

30/3/2022)
(
g.n
.)

Com tais considerações,
por se tratar de obrigação contratual clara, pré-definida e incontroversa quanto ao valor, entendo plenamente viável a execução direta do montante previamente fixado na cláusula sexta, não demandando, portanto, arbit
ramento prévio por via autônoma, de modo que o recurso comporta provimento neste ponto.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apenas para
reformar a sentença no tocante à Cláusula Sexta e à liquidez do título executivo, reconhecendo a validade da referida cláusula como
contratação
alternativ
a
de honorários e a liquidez do título executivo extrajudicial, determinan
do o prosseguimento da execução
n. 1003598-60.2022.8.11.0011
,
mant
idos os demais termos da sentença
.

Por conseguinte, havendo
alteração parcial na sentença,
impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais fixados na origem, de modo a re
fletir a sucumbência recíproca, mantendo a fixação em 10
%, devendo incidir, contudo, sobre o proveito econômico
que se visa obter
(
valor remanescente da execução)
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
, com
a redistribuição do ônus sucumbencial

na proporção de
30
%
(trinta por cento) para o
Apelante e
7
0%
(setenta por cento)
para a
Apelada, observada a regra do
§ 3º do art. 98
do
mesmo
códex

em relação
a esta última
, por litigar s
ob o pálio da justiça gratuita
(ID. 227995672)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025